Tribunal: TCU
Processo: 016.085/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4811/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.085/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Bezerra Barcellos (XXX.454.957-XX); Cayo Fernando Pereira de Paula Souza (XXX.965.577-XX); Guilherme Lima dos Santos (XXX.461.372-XX); Igor Guilherme do Nascimento Dantas da Costa (XXX.980.484-XX); Igor de Oliveira Ferreira (XXX.055.597-XX); Larissa Concolato Viana (XXX.464.277-XX); Larissa Silva Franca Vieira (XXX.424.347-XX); Lidiane Gomes Oliveira da Costa (XXX.409.997-XX); Luiz Claudius Pereira Costa (XXX.694.988-XX); Petterson Antonio Lima da Costa (XXX.823.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.